Tribunal: TJES
Processo: 5005683-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005683-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDERSON DOS SANTOS SARMENTO

COATOR: 2 vara criminal de serra e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o STJ, “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
” (AgRg no RHC n. 190.922/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

2. Feito que segue a sua regular marcha sem pausas imotivadas, estando atualmente na fase de alegações finais, o que reclama a aplicação da súmula de nº. 52, do STJ, porquanto já findada a instrução processual.

3. Quanto ao prazo de revisão da prisão preventiva, “
é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(AgRg no HC n. 577.645/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

4. Contexto delitivo que se reveste de particular gravidade concreta, já que o paciente e outro denunciado estrangularam a vítima com fios de eletrodomésticos, que foram arrancados de alguns móveis da casa.

5. A presença de condições subjetivas favoráveis não autoriza, por si, a substituição da prisão por cautelares diversas, quando presentes os requisitos da segregação cautelar.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WENDERSON DOS SANTOS SARMENTO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente no bojo do processo de nº. 0010204-91.2022.8.08.0048.

O impetrante alega a existência de constrangimento ilegal, devido ao (
i
) excesso de prazo no julgamento do feito e (
ii
) a inobservância ao art. 316, do CPP, tendo a última revisão da prisão ocorrido em 28/11/2023.

Decisão de ID nº 8245959, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8306782).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8317324), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WENDERSON DOS SANTOS SARMENTO em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente no bojo do processo de nº. 0010204-91.2022.8.08.0048.

O impetrante alega a existência de constrangimento ilegal, devido ao (
i
) excesso de prazo no julgamento do feito e (
ii
) a inobservância ao art. 316, do CPP, tendo a última revisão da prisão ocorrido em 28/11/2023.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Para a aferição de constrangimento advindo de excesso de prazo, o STJ fornece balizas no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
” (AgRg no RHC n. 190.922/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No caso, em que pesem os argumentos dos impetrantes, observo que o processo está seguindo a sua regular marcha.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, atualmente os autos se encontram na fase de alegações finais.

Rememoro que a Denúncia foi oferecida em 09/02/2023 e recebida em 21/03/2023. Na sequência, foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva e resposta à acusação, que foram apreciadas em decisão prolatada na data de 12/06/2023. O feito ingressou na fase instrutória, com audiência designada para 26/10/2023 e 28/02/2024 e, posteriormente, o processo foi remetido à digitalização, com ciência do Ministério Público em 21/03/2024.

A proximidade de datas dos atos processuais me permite concluir que o processo está seguindo a sua regular marcha sem pausas imotivadas.

Cumpre destacar que a instrução processual restou findada. Em decorrência, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, conforme a súmula 52, do STJ.

Ademais, os impetrantes aduzem que houve inobservância ao art. 316, do CPP, tendo a última revisão da prisão ocorrido em 28/11/2023.

A discussão deve ser contextualizada com o entendimento do STJ, segundo o qual “
é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(AgRg no HC n. 577.645/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

Deve-se proceder com cautela defrontando-se com a presente situação de inobservância do prazo previsto no art. 316, do CPP, avaliando-se o contexto processual.

Em contextualização fática, consta da Denúncia que o paciente e outro denunciado estrangularam a vítima com fios de eletrodomésticos, que foram arrancados de alguns móveis, o que denota particular gravidade concreta.

Tal entendimento é extraído da decisão que decretou a prisão preventiva e das decisões que sucessivamente a confirmaram (fls. 151/152; fls. 172; fls. 199), fundamentadas na gravidade da infração que fica evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa.

Com efeito “
demonstrada a gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da prisão preventiva, já que demonstrada sua periculosidade, pondo em
risco a ordem pública”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal.
9. ed. 2021. p. 900).

Apesar de o acusado ter condições subjetivas favoráveis, estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Sendo assim, não exercerão influência no exame da necessidade da segregação cautelar.

Nesse passo, é a jurisprudência desta 1ª Câmara Criminal:
“considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados”
(Processo nº. 5000595-75.2024.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/04/2024).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.